Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. VEÍCULO PRODUTO DE FURTO. INVESÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos caracterizadores do dolo na conduta do apelante; e, (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão de bem de origem ilícita na posse do réu inverte o ônus da prova, conforme disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, cabendo à defesa comprovar a origem lícita do objeto, o que não ocorreu.

4. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que ao réu incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo de sua conduta.

5. Não se acolhe o pedido de desclassificação para a modalidade culposa quando o conjunto probatório dos autos demonstra a conduta dolosa do agente.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1413094, 07004845220218070006, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, j. 31/3/2022, Acórdão 1398715, 07054111420198070012, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022.